Tribunal: TJSP
Processo: 2274816-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
FALÊNCIA – Decisão judicial que determinou a averbação, na matrícula de imóveis pertencentes à Agravante, da "indisponibilidade de qualquer tipo de transferência sem a devida autorização do Juízo Universal da Falência" – Agravo que pleiteia a reforma da decisão sua reforma, com o afastamento do decreto de indisponibilidade determinado sobre imóveis de propriedade da agravante –

Ementa:

FALÊNCIA – Decisão judicial que determinou a averbação, na matrícula de imóveis pertencentes à Agravante, da "indisponibilidade de qualquer tipo de transferência sem a devida autorização do Juízo Universal da Falência" – Agravo que pleiteia a reforma da decisão sua reforma, com o afastamento do decreto de indisponibilidade determinado sobre imóveis de propriedade da agravante – DESACOLHIMENTO – Histórico dos atos ilícitos de desvio de bens realizados pelos sócios da agravante que, em sua maioria, nos autos 0008345-13.2021.8.26.0068 e, nos autos 0010061-27.2011.0068 respondem com seus bens particulares pelas obrigações não solvidas pela falida Áthila Cartonagem Ltda. – Constatação de prática de desvio de bens de empresas do mesmo grupo econômico – Modus operandi visando blindar o patrimônio pessoal e das empresas, pela constante transferência entre as pessoas jurídicas e físicas que possam vir a sofrer a arrecadação na falência da sociedade – Sócia minoritária não atingida que detém meros 0,55% do capital social da agravante que tem como objeto social administrar os imóveis da sociedade, no interesse de seus sócios – Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.